Tribunal: STF
Processo: RHC 270988
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
	
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.059.124/GO (e-doc. 44).
 
2. Consta dos autos que o recorrente teve a prisão temporária decretada, no âmbito da “Operação Ephedra”, ante a prática dos crimes dos arts. 2º, §§2º e 4º, incs. I e IV, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa majorada), e art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 5). O Juízo prorrogou a prisão temporária do recorrente (e-doc. 12), posteriormente convertida em preventiva, tendo sido mantida a custódia preventiva (e-doc. 15). 

3. Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 4).
 	
4. Inconformada, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo ministro Ministro Relator (e-doc. 21). Na sequência, a defesa protocolou o citado agravo regimental, resultando no ato coator impugnado.

5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, afirmando-os genéricos e não contemporâneos. Aponta a ausência de individualização da conduta do recorrente, não tendo sido demonstrado seu papel no grupo criminoso. Frisa o excesso de prazo da custódia, argumentando que manter a prisão preventiva após o encerramento da instrução, sem a indicação de risco concreto e contemporâneo, revela a conversão indevida da medida cautelar em antecipação de pena. Destaca que a condenação apontada como reincidência teria ocorrido há mais de 10 anos e sem qualquer ligação com a suposta prática do crime atual.
	
6. Requer a revogação da prisão, com ou sem a substituição por cautelares diversas. 

7. O Ministério Público do Estado de Goiás, em contrarrazões, opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 68).

É o relatório.

Decido.

 
8. No que diz respeito aos fundamentos da imposição da custódia preventiva, o STJ, no ato apontado coator, destacou a ausência de ilegalidade, apontado os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes, no que destacaram tratar-se de integrante de grupo criminoso estruturado para a prática do crime de tráfico de drogas, bem como ser o recorrente pessoa reincidente. Confira-se o trecho a seguir do voto condutor do acórdão:

“A prisão preventiva do agravante foi decretada nos seguintes termos (fl. 743-817): 
GILVAN CARLOS PINTO Suposto integrante do núcleo de matéria-prima e produção, que seria responsável pela fabricação, acondicionamento, distribuição e venda dos comprimidos de “rebite”, com atuação principal na região de Anápolis/GO e Porangatu/GO
[...] 
Nesses termos, tenho que se encontra devidamente demonstrada a necessidade de manutenção da prisão preventiva de DINAIR ALBINO DA SILVA, JOSÉ BOMFIM DE SOUZA, DIEGO SEABRA MENDONÇA, IVANILDO ALVES DE ARAÚJO, CARLOS ALBERTO DA SILVA e EUDES CAITANO DA SILVA e da prisão domiciliar de WIULA AMARA ALVES FREIRE, assim como da conversão da prisão temporária de  SAYRON FERNANDO DE MORAIS SILVA, GILVAN CARLOS PINTO e GEAN CARLOS PINTO em prisão preventiva, especialmente considerando a gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas, já que os citados réus possivelmente integravam uma organização criminosa que fabricava e comercializava, em larga escala, comprimidos de anfetaminas. 
Outrossim, observo que o suposto grupo criminoso possuía nítida divisão de tarefas entre seus membros durante toda a cadeia produtiva dos comprimidos de rebite até a comercialização da substância aos consumidores finais, conforme foi relatado acima.
Soma-se a isso que, segundo o Ministério Público, após a deflagração da operação, teriam sido apreendidos mais de 600.000 comprimidos de rebites, grande quantidade de insumos, materiais e maquinários para produção da droga, mais de R$ 500.000,00 de dinheiro em espécie e mais de R$3.000.000,00 (três milhões) de títulos de créditos, além de  53 armas de fogo, 15 carregadores e 8.768 munições. 
A propósito, foi informado na denúncia que em poder do réu  GILVAN CARLOS PINTO teriam sido apreendidas seis armas de fogo e diversas munições, e em poder de JOSÉ BOMFIM DE SOUZA teria sido apreendida uma pistola (fatos que serão objeto de apuração em ações próprias). 
Ademais, o Ministério Público afirmou que a quantidade de comprimidos de rebite apreendidos durante a Operação Ephedra ultrapassou o total de comprimidos apreendidos pela PRF em todo Brasil nos últimos dois anos, segundo dados e informações do referido órgão.
No mais, convém mencionar que (...) GILVAN CARLOS PINTO  é reincidente, pois já foi definitivamente condenado nos autos 0001990-37 pela prática do crime de contrabando e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais; [...] 
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há indícios concretos de que o agravante seja integrante de organização criminosa altamente estruturada e especializada na fabricação e comercialização, em larga escala, de comprimidos de anfetamina. 
Ainda, consta do decreto prisional que o agravante seria "[s]uposto integrante do núcleo de matéria-prima e produção, que seria responsável pela fabricação, acondicionamento, distribuição e venda dos comprimidos de 'rebite', com atuação principal na região de Anápolis/GO e Porangatu/GO" (fl. 743). 
Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). 
(...)
Ademais, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, há o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o réu é reincidente, já tendo sido definitivamente condenado pela prática do crime de contrabando e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. 
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de Processo Penal pela Lei n. 15.272/2025, o legislador determinou, no art. 312, § 3º, IV, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à ordem pública, deve ser considerado o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à luz da existência de outros inquéritos e ações penais em curso. 
No caso dos autos, verifica-se situação ainda mais grave do que a prevista na norma, uma vez que o agravante já possuía condenação com trânsito em julgado e voltou a delinquir. 
O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias está, portanto, alinhado com a atual legislação processual e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 1.004.126/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025; HC n. 988.088/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025; AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. 
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).” (e-doc. 44, p. 3-6; grifos nossos)

9. Como se observa, a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade concreta da conduta imputada e no fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo suposto papel de destaque do paciente em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas. Tais premissas revelam a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e encontram respaldo na jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 157.969-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/08/2018,p. 17/09/2018; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. 3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC nº 186.621/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/04/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).

10. Ademais, consoante a jurisprudência consolidada de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, a reincidência, por evidenciar maior periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido.”
(RHC nº 240.353-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 24/05/2024; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 242.426-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos)

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. 4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 240.313-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)

11. Além disso, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). 

12. Desse modo, verifica-se que os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva permanecem hígidos e atuais, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, circunstâncias que evidenciam a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

13. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).

14. No caso dos autos, verifica-se que a ação penal apresenta elevado grau de complexidade, envolvendo pluralidade de réus, encontrando-se na fase de alegações finais. Consta que “a distribuição se deu em 3 de fevereiro de 2025, com as primeiras prisões ocorrendo em dezembro de 2024. O feito se encontra atualmente com 685 (seiscentos e oitenta e cinco) eventos e treze volumes” (e-doc. 44, p. 7). Nesse contexto, a dilação temporal observada não se revela, por si só, desarrazoada, sobretudo porque não evidenciada mora injustificada ou paralisação indevida do feito. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o trâmite decorre de fatores processuais legítimos e inerentes à complexidade da causa, o que afasta, neste momento, e em sede de habeas corpus, o reconhecimento de excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão. Nesse sentido: 

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. 1. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes. 2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RHC nº 240.832-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024)

15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.
 
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator